Tribunal: STF
Processo: RE 306938
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Concurso
   Público. Nomeação. Ordem de classificação. Observância.
   Preterição. Inexistência. Aplicação da súmula 15. A aprovação em
   concurso público não gera, em princípio, direito à nomeação,
   constituindo mera expectativa de direito. Esse direito surgirá se
   houver o preenchimento de vaga sem observância de ordem
   classificatória.
2.      RECURSO. Extraordinário.
   Inadmissibilidade. Servidor Público. Provimento derivado.
   Aproveitamento de servidores de outro órgão à disposição dos TRF
   nos termos da Lei nº 7227/89. Possibilidade. Precedentes. A
   jurisprudência fixada a partir da ADI nº 231, DJ de 13.11.92, de
   que o ingresso nas carreiras públicas se dá mediante prévio
   concurso público, não alcança situações fáticas ocorridas
   anteriormente ao seu julgamento, mormente em período cujo
   entendimento sobre o tema não era pacífico nesta Corte.
3.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada
   sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé.
   Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II
   e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
   manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
   condenar o agravante a pagar multa ao agravado.